Tribunal: TJES
Processo: 0000484-61.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000484-61.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MARIA LUCIA AMORIM DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA, SE VENCIDA. ADEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO E. STJ (TEMA 1054). JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL EXERCIDO.

1. A matéria em debate é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”
(Tema 1054).

2. No caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais.

3. Juízo de retratação positivo exercido em parte, para dar provimento ao apelo interposto e reformar parcialmente a sentença para eximir o Município de Viana do pagamento de custas processuais.

Vitória, 02 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000484-61.2003.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
MARIA LUCIA AMORIM DO NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de reanálise, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do
juízo de retratação
), do Acórdão proferido no Id 43557626 que negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA, mantendo a condenação do ente ao pagamento das custas.

Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal no Id 5997552 determinando a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante firmado no REsp 1.107.543/SP (Tema 202 do STJ)

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0000484-61.2003.8.08.0050

Apelante:

Município de Viana

Apelada:

Maria Lucia Amorim do Nascimento

Relatora:

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO - VISTA

Eminentes pares. No que diz respeito às custas processuais, o art. 39 da Lei n. 6.830/80 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir a
s despesas feitas pela parte contrária.

A matéria é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”
(Tema 1054).

A jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à prescindibilidade da Fazenda Pública arcar com as custas processuais na execução fiscal,
salvo nos casos em que,
vencida, deve ressarcir os valores adiantados pela parte contrária
, como se depreende dos seguintes arestos:

“O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.” (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100210011621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023) (g. n.)

“Preconiza o artigo 39 da Lei nº 6830/80 que, em sede de ação de execução fiscal, é isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos,
ressalvando apenas, quando restar vencida, o dever de ressarcir despesas custeadas pela parte contrária
.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050150064595, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 27/01/2023) (g. n.)

“Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal
apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
.” (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022) (g. n.)

“Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal,
devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária
(parágrafo único).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022) (g. n.)

Além disso, anoto que no caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais como o que se aprecia, conforme a reiterada jurisprudência do e. STJ (AREsp n. 1.913.455/PR)
.

Diante do exposto, tenho que se impõe a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do e. STJ, tal como proposto pela decisão ID. 5997552, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, motivo pelo qual, com a devida vênia à eminente Relatora, proponho a realização de juízo de retratação parcial para dar
provimento ao apelo interposto e reformar parcialmente a sentença para eximir o Município de Viana do pagamento de custas processuais.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 0000484-61.2003.8.08.0050

Apelante:

Município de Viana

Apelad
a:

Maria Lúcia Amorim do Nascimento

Relatora:
Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

1º Vogal: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior

2º Vogal: Desembargador Janete Vargas Simões

3º Vogal
Voto Vista
: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia:
1
9
.
0
3
.2024

VOT
O

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento
a
e. Relator
a
Des
embargador

Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

apresentou sua proposição de voto
exercendo o juízo negativo de retratação, mantendo, portanto, o Acórdão na forma em que foi proferido, proposição esta que foi acompanhada pelo

e. Desembargador
Substituto Aldary Nunes Júnior.

E
m sequência de julgamento
,

a

e.
Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

inaugurou a divergência
,
apresent
ando
proposição
de voto para exercer o juízo de retratação parcial a fim de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para afastar a condenação do Município de Viana ao pagamento de custas processuais.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

Pois bem.

Sem maiores delongas,
a
nalisando os autos,
especialmente o
direito discutido nos autos e os
documentos
colacionados
,

entendo por
acompanhar
a tese
DIVERGENTE
capitaneada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões
, sobretudo porque
prevalece o entendimento sedimentado
d
a jurisprudência do c. STJ no
seguinte
sentido:
de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional".
(STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010).

Inclusive
este entendimento restou fixado no TEMA 1054 pelo STJ, impondo o julgamento conforme a seguinte tese:
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
.

Assim, não havendo adiantamento de custas processuais
pela parte executada
não
há que
se falar em condenação do Município.

Do exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
entendo
por bem

ACOMPANHAR

a
tese
diverg
e
nte

cap
i
taneada pel
a
Des
embargador
a
Janete Vargas Simões
.

É
como voto.

Respeitosamente, lanço voto para acompanhar a divergência inaugurada pela DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000484-61.2003.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:

MARIA LUCIA AMORIM DO NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise, por força do artigo 1030, II do CPC (exercício do
juízo de retratação
), do Acórdão proferido no Id 43557626 que negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA, mantendo a condenação do ente ao pagamento das custas.

Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal no Id 5997552 determinando a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante firmado no
REsp 1.107.543/SP (Tema 202
do STJ)

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar
que, por ocasião do julgamento do recurso de Apelação, este Órgão Fracionário manteve a condenação do Município apelante ao pagamento das custas remanescentes, aplicando o entendimento fixado no Tema 1054, STJ.

Desta feita, respeitosamente, entendo que inexiste a apontada divergência
entre o entendimento adotado por esta Câmara e a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202),
haja vista que na hipótese, o Município restou sucumbente e, portanto, tem o dever de pagar as custas finais.

Inclusive, no Tema 202 do STJ a questão submetida a julgamento diz respeito à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao
adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente
, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
, tendo sido firmada a tese de que
o cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final,
matéria completamente diversa da examinada nos presentes autos.

Sobre o recolhimento das custas processuais remanescentes pela Fazenda Pública no âmbito da Execução Fiscal, quando vencida, já decidiu o C. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TEMA 1.054/STJ
. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ.
EXECUÇÃO FISCAL
. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE: "
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório,
devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(REsp n. 1.858.965/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Por todo o exposto, concluo que o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível está em consonância com a tese fixada pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça no Tema 1054, razão pela qual deixo de proceder o juízo de retratação mantendo os termos do acórdão.

Após as intimações necessárias,
remetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000484-61.2003.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: MARIA LUCIA AMORIM DO NASCIMENTO

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes partes,

Em sessão de julgamento anterior, pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sem maiores delongas, pedindo vênia à nobre relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, entendo por também acompanhar a divergência, pois me filio ao entendimento exposto pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões no sentido de que, conforme o art. 39 da Lei 6.830/1980, é descabida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida.

A título de exemplo, menciono a seguinte apelação em que esta colenda Primeira Câmara Cível, sob a minha relatoria, concluiu da mesma forma, em julgamento estendido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005 – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida
” (TJES, Apelação Cível n. 5000087-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022); 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria. (TJES, AC 0010833-12.2000.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/04/2023)

Pelo exposto, pedindo vênia à nobre Relatora,
acompanho a divergência inaugurada pela
eminente
Des.ª Janete Vargas Simões, a fim
de, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, propor a realização do juízo de retratação
,
reformando parcialmente a sentença e
afastando a condenação
do Município
ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador